Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-05.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. RONI. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de candidata ao cargo de Vereadora no Município de
Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O Juízo Eleitoral ressalvou a aprovação das contas em razão da utilização de
recursos de origem não identificada, omissão de gastos com contador e advogado,
ausência de registro de contas bancárias e atraso na abertura de conta destinada ao
recebimento de Doação para Campanha.
3. A candidata interpôs recurso eleitoral, alegando que não houve utilização de
recursos de origem não identificada, pois a Nota Fiscal nº 2480 foi emitida
indevidamente, sendo objeto de tentativa de cancelamento, com reconhecimento
formal do erro pela empresa fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44537188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
4. A questão em discussão consiste em determinar se a emissão de nota fiscal
eletrônica em nome da campanha, sem o devido cancelamento e sem a
comprovação de que os valores transitaram pelas contas bancárias, configura
utilização de recursos de origem não identificada, passível de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de nota fiscal em nome da campanha, sem o devido cancelamento,
gera presunção de despesa realizada.
6. A ausência de comprovação de que os valores referentes à nota fiscal transitaram
pelas contas bancárias da campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados.
7. A alegação de emissão indevida da nota fiscal não foi comprovada por meio do
devido cancelamento do documento fiscal, conforme exigido pela legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
10. Mantém-se a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de nota fiscal em nome de campanha eleitoral,
sem o devido cancelamento, presume a realização da despesa. 2. A ausência de
trânsito dos valores relativos à despesa pelas contas b

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600447-05.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600447-
05.2024.6.16.0143 que, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela(o) candidata(o),
Requerente: Eleicao 2024 Alzira Oreli Soares Castro Vereador, Alzira Oreli Soares Castro,
determinando à prestadora que recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$350 (trezentos e
cinquenta reais), nos termos do artigo 32, §2º, da mesma Resolução acima. (Prestação de Contas
Eleitorais de Alzira Oreli Soares, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido NOVO, em
Cascavel/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista: a) omissão de despesas relativa a
Nota Fiscal 2480, emitida pelo fornecedor Mende S e Mores CO Ltda, para o CNPJ de campanha da
candidata, no valor de R$350 (trezentos e cinquenta reais), cuja despesa não foi declarada pela
candidata e cujo valor não transitou pela conta bancária; a irregularidade representou 4,5% dos
receitas e gastos totais declarados; b) não foram declarados gastos com advogado e contador,
caracterizando omissão de gastos eleitorais; c) não foram declaradas as contas bancárias 625191,
625205 e 625213; d) atraso de 6 (seis) dias na abertura da conta bancária destinada ao recebimento
de Doações para Campanha (1933698), em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALZIRA ORELI SOARES CASTRO (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALZIRA ORELI SOARES CASTRO
VEREADOR (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537188
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44537188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.207

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600447-
05.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 ALZIRA ORELI SOARES CASTRO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
AGRAVANTE: ALZIRA ORELI SOARES CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. RONI. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de candidata ao cargo de Vereadora no Município de
Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O Juízo Eleitoral ressalvou a aprovação das contas em razão da utilização de
recursos de origem não identificada, omissão de gastos com contador e advogado,
ausência de registro de contas bancárias e atraso na abertura de conta destinada ao
recebimento de Doação para Campanha.
3. A candidata interpôs recurso eleitoral, alegando que não houve utilização de
recursos de origem não identificada, pois a Nota Fiscal nº 2480 foi emitida
indevidamente, sendo objeto de tentativa de cancelamento, com reconhecimento
formal do erro pela empresa fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44537188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
4. A questão em discussão consiste em determinar se a emissão de nota fiscal
eletrônica em nome da campanha, sem o devido cancelamento e sem a
comprovação de que os valores transitaram pelas contas bancárias, configura
utilização de recursos de origem não identificada, passível de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de nota fiscal em nome da campanha, sem o devido cancelamento,
gera presunção de despesa realizada.
6. A ausência de comprovação de que os valores referentes à nota fiscal transitaram
pelas contas bancárias da campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados.
7. A alegação de emissão indevida da nota fiscal não foi comprovada por meio do
devido cancelamento do documento fiscal, conforme exigido pela legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
10. Mantém-se a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de nota fiscal em nome de campanha eleitoral,
sem o devido cancelamento, presume a realização da despesa. 2. A ausência de
trânsito dos valores relativos à despesa pelas contas bancárias da campanha
caracteriza a utilização de recursos de origem não identificada, sujeitando o
candidato ao recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1º, VI; art.
53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: ; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060346024, Acórdão, Rel(a). Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 08/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025

Num. 44537188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ALZIRA ORELI SOARES
CASTRO, que concorreu ao cargo de Vereadora no Município de Cascavel/PR, nas Eleições de
2024, as quais foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral,
determinando-se o recolhimento do montante de R$ 350,00 ao Tesouro Nacional (ID 44502438).
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 6.416,06 (ID 44470337), sendo R$ 4.016,06 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido (R$ 1.048,15 oriundos do FEFC e R$ 2.967,91 de
outros recursos) e R$ 2.400,00 de recursos financeiros do partido, provenientes do FEFC.
A sentença recorrida aprovou as contas com ressalvas em razão da utilização de recursos de
origem não identificada, omissão de gastos com contador e advogado, ausência de registro de
contas bancárias e atraso na abertura de conta destinada ao recebimento de Doação para
Campanha.
Foi interposto recurso eleitoral (ID 44470400), aduzindo a parte recorrente, em síntese, que não
houve utilização de recursos de origem não identificada, uma vez que a Nota Fiscal nº 2480 foi
emitida de forma indevida e objeto de tentativa de cancelamento, sendo, ainda, que a empresa
fornecedora reconheceu formalmente o erro e a inexistência de débito da candidata. Diante disso,
requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja afastada
a condenação de recolhimento de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44502437), entendendo que, não tendo sido efetivamente cancelada a
nota fiscal, como exige a legislação, a despesa foi quitada com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial, configurando utilização de recursos de origem não identificada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que não houve a utilização de
recursos de origem não identificada, requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para afastar a determinação de devolução de valores ao Erário.

Num. 44537188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
Na hipótese, o parecer conclusivo identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a saber:

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por

Num. 44537188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

No caso, verifica-se que houve a emissão de nota fiscal eletrônica emitida no CNPJ de campanha
da prestada, no montante de R$ 350,00, contudo os valores não transitaram pelas contas
bancárias, bem como não foram registrados na presente prestação de contas.
Em que pese a alegação da recorrente de que o referido documento foi equivocadamente
emitido, não logrou êxito em demonstrar seu cancelamento, considerando-se que o pagamento
da despesa foi realizado com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha,
conforme entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de

Num. 44537188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)

Deste modo, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$ 350,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em conclusão, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto por ALZIRA ORELI SOARES CASTRO, mantendo-se a sentença que
aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600447-
05.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALZIRA ORELI SOARES CASTRO
VEREADOR, ALZIRA ORELI SOARES CASTRO - Advogados do(s) RECORRENTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

Num. 44537188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432115400000043478601
Número do documento: 25060407432115400000043478601
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:29:12
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025